Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO GLOBAL DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA INADMITIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA

1. Hipótese de pretensão ao afastamento da capitalização de juros em contratos de mutuo bancário e redução global dos descontos em folha de pagamento, e em conta corrente, com limitação a 30% dos rendimentos brutos, após o decote dos valores do IR e da contribuição previdenciária.

2. A ação ajuizada pela parte autora não é adequada para o fim almejado (artigos. 104-A e 104-B do CDC), haja vista que a verificação da situação de superendividamento e o processamento da ação respectiva depender da prévia estipulação de critérios acerca do mínimo existencial, que foi atribuída pela lei ao Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar.

3. É incontroverso, a partir das alegações das partes e da prova documental colacionada, que, diante da inadimplência da autora/recorrido, foram efetuados descontos em folha de pagamento e em conta corrente, que somados informam o percentual de 64,47%.

4. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. De acordo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses legais submetidas a regramentos jurídicos distintos, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente.

5. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS; Segunda Seção, Relatora para acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, data do julgamento 08/08/12, DJe 24/09/2012).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.